Tribunal: TJES
Processo: 5000281-45.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000281-45.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAYANNE DE SOUZA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DÉBITO AUTOMÁTICO – UTILIZAÇÃO CHEQUE ESPECIAL – DESCONTO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CONTRATO DO DÉBITO AUTOMÁTICO E DO ESTORNO DAS TARIFAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O extrato bancário da conta corrente do autor denota que, ao contrário do alegado pela parte ora apelada, o débito impugnado expresso como “Débito Parcial Automático Visa” não diz respeito ao pagamento parcial da fatura do cartão de crédito do mês de Fevereiro/2021, mas sim consiste na soma do cheque especial e o saldo da conta-corrente no dia 20/01/2021 que perfazem o montante de R$ 979,33 (novecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavo), exatamente o valor debitado automaticamente para o pagamento (parcial) da fatura do cartão de crédito, que no mês de Janeiro/2021 estava no total de R$ 2.872,98 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos).

2. Todavia, o banco apelante não juntou aos autos o contrato de adesão ao débito automático em conta assinado pela apelada para que pudesse ser analisada a sua regulamentação, sobretudo, no tocante ao cancelamento do débito automático impugnado, tampouco a comprovação do estorno das tarifas descontadas relativas à utilização do cheque especial a fim de apurar o tempo decorrido até a solução administrativa.

3. N
ão há prova da alegação do Banco Apelante relativa à ausência de cancelamento do débito automático a fim de imputar à apelada a culpa exclusiva pelo dano ocorrido e por consequência afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço.

4. Portanto, diante desse cenário, considero que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica, influenciando negativamente no sustento da consumidora/agravada, haja vista que os extratos colacionados à inicial apenas apontam o desconto do débito automático com a utilização do cheque especial, sem que houvesse a compensação da fatura do cartão de crédito paga.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES em face da r. sentença proferida no Id 5152914pelo juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido/apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da requerente/apelada, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até a data da sentença, e após corrigido pela SELIC.

Em suas razões recursais (Id 5152919), o Banco Apelante sustenta que restou demonstrado que a parte apelada possui débito automático em conta ativo desde 16/02/2012 e que utiliza para pagamento de fatura que vence todo dia 20 de cada mês, motivo pelo qual no dia 20/01, foi debitado o saldo disponível em conta para a cobertura da fatura vincenda.

Defende que, assim, caso a apelada não quisesse que no dia 20/01 fosse efetuado o débito automático, deveria ter solicitado a suspensão do desconto com o cancelamento do débito automático com antecedência de 15 (quinze) dias úteis ao vencimento da fatura, conforme previsão contratual, o que não o fez.

Argumenta que, no caso, o débito automático já se encontrava ativo há 8 anos, e a parte apelada afirma ter realizado o pagamento da fatura de forma antecipada, mas em momento algum comprovou ter solicitado em sua agência o cancelamento do débito automático para que o valor da fatura não fosse debitado, razão pela qual ensejou o débito contratado.

Alega, assim, que toda a situação alegada pela recorrida foi causada por sua culpa exclusiva ao pagar a fatura do cartão de crédito no dia 11/01/2021, de forma diversa da contratada (débito automático), e não ter solicitado em sua agência o cancelamento do débito automático para aquele mês, a fim de que o valor da fatura não fosse debitado.

Salienta que não há que se imputar responsabilidade ao apelante em relação à cobrança de tarifas de cheque especial, pois tal circunstância foi solucionada de forma administrativa, como a própria recorrida confirma em sua peça inicial, obtendo o estorno da referida tarifa.

Pelo exposto, requer a reforma da sentença com o julgamento de improcedência do pedido inicial de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado a título de indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa da parte apelada.

Contrarrazões da parte apelada pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, diante da constatação de movimentações indevidas realizadas em sua conta bancária, sem sua prévia autorização, gerando o pagamento de tarifa de cheque especial, constrangimento perante terceiros, antecipação e duplicidade de pagamento da fatura de cartão de crédito, o inadimplemento de contas de água e energia, bem como a perda do seu tempo útil para a resolução dos problemas (Id 5152921).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES em face da r. sentença proferida no Id 5152914pelo juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido/apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da requerente/apelada, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até a data da sentença, e após corrigido pela SELIC.

O banco apelante requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de que toda a situação afirmada pela recorrida foi causada por sua culpa exclusiva ao pagar a fatura do cartão de crédito no dia 11/01/2021, de forma diversa da contratada (débito automático), e não ter solicitado em sua agência o cancelamento do débito automático para aquele mês, a fim de que o valor da fatura não fosse debitado, bem como ressalta que não há responsabilidade do apelante em relação à cobrança de tarifas de cheque especial, eis que realizado o estorno de forma administrativa.

Pois bem, analisando os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença recorrida.

De início, do exame detido da prova documental colacionada, constata-se que o extrato bancário da conta corrente da autora/apelada evidencia que o débito impugnado expresso como “Débito Parcial Automático Visa” não diz respeito ao pagamento parcial da fatura do cartão de crédito do mês de Fevereiro/2021, mas sim consiste na soma do cheque especial (R$ 500,00) e o saldo da conta-corrente no dia 20/01/2021 (R$ 479,33), que perfazem o montante de R$ 979,33 (novecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavo), exatamente o valor debitado automaticamente para o pagamento (parcial) da fatura do cartão de crédito, que no mês de Janeiro/2021 estava no total de R$ 2.872,98 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos).

No entanto, o banco apelante
não
juntou aos autos o contrato de adesão ao débito automático em conta assinado pela apelada para que pudesse ser analisada a sua regulamentação, sobretudo, no tocante ao cancelamento do débito automático impugnado, tampouco a comprovação do estorno das tarifas descontadas relativas à utilização do cheque especial a fim de apurar o tempo decorrido até a solução administrativa.

Assim sendo, não há prova da alegação do Banco Apelante relativa à ausência de cancelamento do débito automático a fim de imputar à apelada a culpa exclusiva pelo dano ocorrido e por consequência afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço.

Portanto, diante desse cenário, considero que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica, influenciando negativamente no sustento da consumidora/agravada, haja vista que os extratos colacionados à inicial apenas apontam o desconto do débito automático com a utilização do cheque especial, sem que houvesse a compensação da fatura do cartão de crédito paga.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TENTATIVA FRUSTRADA DE SAQUE EM TERMINAL BANCÁRIO AUTOMÁTICO. DÉBITO INDEVIDAMENTE LANÇADO. ESTORNO NÃO REALIZADO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fenômeno da revelia, a teor de repetida lição doutrinária, difere da aplicação em desfavor do réu dos seus efeitos, em especial o da confissão ficta (artigos 344 do CPC/2015 e 319 do CPC/1973), não sendo esse, porém, o panorama sentencial vislumbrado a partir da leitura do decisum vergastado, pois tratou o julgador primevo de debruçar-se sobre a prova documental havida à luz da argumentação autoral. 2. Embora mencionada no texto sentencial a norma inserta no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, em verdade, ateve-se a abordagem à ausência de prova nos autos quanto à realização de estorno pela instituição bancária, ônus que naturalmente incumbiria à parte demandada por força do artigo 373, II do CPC/2015. 3. Encontra-se o feito jungido ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilização objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados, excluída apenas se inexistente defeito ou se verificada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Tais hipóteses não foram aferidas in casu; ao contrário, houve clara demonstração do nexo de causalidade elementar do instituto da responsabilização civil, sendo patente também o dano suportado pela parte que não pode livremente dispor dos valores postos sob depósito junto à instituição bancária mesmo após reportar a falha mecânica, aí vislumbrada a omissão da recorrente. 4. Em sendo objetivo o regime da responsabilidade aplicável ao caso, e provados os elementos ação/omissão, liame causal e dano, há de ser imposta a obrigação de indenizar, no que andou bem o julgador de primeiro grau de jurisdição ao fixar como patamar indenizatório pelas lesões subjetivas a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). 5. À luz dos critérios (I) Gravidade da falta, (II) Situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) Benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra Dano moral indenizável (2001, p. 178/9), adequado se afigura montante arbitrado, eis que da instrução probatória promovida se colheu como fato subsidiador da pretensão ressarcitória a indisponibilidade financeira longamente suportada. 6. Várias são as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não verificou na espécie, eis que apenas lançou a parte mão das alegações que entendeu plausíveis, não tendo adotado postura resistente ao andamento do processo. 7. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0007760-16.2015.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 26/06/2018; DJES 06/07/2018)

Portanto, deve ser mantida a condenação por danos morais, nos termos da fundamentação acima exposta.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.07.23.